Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-10.2016.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000148-10.2016.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTERCI MACHADO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito à progressão, mas limitando o percentual de 45% até a vigência da Lei Municipal nº 99/2018 (que reduziu o percentual para 40%), e fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração. Preliminares de Ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita rejeitadas. Mérito. A progressão funcional por escolaridade, quando disciplinada por legislação municipal, configura direito subjetivo do servidor que atende aos critérios estabelecidos. Comprovado o nível de pós-graduação pelo Impetrante e o requerimento administrativo na vigência da Lei Municipal nº 262/2008, o direito à mudança de nível é incontroverso. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, mas apenas à irredutibilidade nominal de vencimentos. A superveniente alteração legislativa (Lei nº 99/2018) que reduziu o percentual da gratificação incidente sobre o Nível III é constitucionalmente válida, devendo prevalecer a partir da sua vigência, cabendo, se for o caso, a preservação da irredutibilidade nominal mediante vantagem pessoal, o que foi corretamente determinado pela sentença de primeiro grau. ão há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, mas apenas à irredutibilidade nominal de vencimentos. A superveniente alteração legislativa (Lei nº 99/2018) que reduziu o percentual da gratificação incidente sobre o Nível III é constitucionalmente válida, devendo prevalecer a partir da sua vigência, cabendo, se for o caso, a preservação da irredutibilidade nominal mediante vantagem pessoal, o que foi corretamente determinado pela sentença de primeiro grau. Os efeitos financeiros de Mandado de Segurança concedido devem retroagir à data da impetração, conforme regra expressa da Lei nº 12.016/09 (art. 14, § 4º). O requerimento do Impetrante de pagamento retroativo à data do requerimento administrativo (2015) extrapola os limites da via mandamental, razão pela qual a limitação definida na sentença deve ser mantida. Em Reexame Necessário, mantém-se a Sentença. Apelações Cíveis Improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000148-10.2016.8.05.0204, em que figuram como apelantes VALTERCI MACHADO e MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.